Tribunal: STF
Processo: AI 549511
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO. AMPLA
 DEFESA. PRODUÇÃO. PROVAS.
O acórdão que mantém o indeferimento de
diligência probatória tida por desnecessária não ofende o artigo 5º,
 LV, da Constituição do Brasil. Precedentes.
Agravo regimental a
que se nega provimento.